Tribunal: STF
Processo: RE 72649
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-25
Data de publicação: 1972-02-25

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE NATAL, CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL.
ANTES DA L.4.281,DE 8.11.1963, QUE CRIOU, PARA OS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DOS INSTITUTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES, O ABONO
ESPECIAL DE UM DOZE AVOS DO VALOR ANUAL DA APOSENTADORIA OU PENSÃO,
AS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA NÃO INCIDIAM SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE
NATAL INSTITUIDA PELA L.4.090, DE 13.7. 13.7.1962, E, ASSIM, NÃO
DEVIAM INCIDIR SOBRE AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS CONCEDIDAS,
HABITUALMENTE, PELOS EMPREGADORES. CONCEITUAÇÃO DE SALARIO DE
CONTRIBUIÇÃO, NO ART. 76,I, DA L. 3.807, DE 26.8.1960, E NO ART.239,
I, DO D. 48.959-A, DE 19.9.1960. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.